Tribunal: STF
Processo: RE 1494938
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. PIS e COFINS. 4. Decreto 11.374/2023. Não instituiu, restabeleceu ou majorou tributo. 5. Inaplicabilidade do princípio da anterioridade nonagesimal. 6. Aplicação da tese firmada no ADC 84 MC-Ref. 7. Desnecessidade de sobrestamento do feito. 8. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. 9. Embargos de declaração rejeitados.